Tribunal: TJPA
Processo: 0001884-58.2017.8.14.0081
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001884-58.2017.8.14.0081
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BUJARU Única)
APELANTE: IVAIR DA SILVA FERREIRA (João Armando de Souza Ferreira - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, onde referem que a vítima verbaliza e confirma ter sofrido abusos sexuais cometido pelo sobrinho do marido de sua avó, ora recorrente, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
2. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que a magistrada singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 e 68, ambos do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 do mês março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
IVAIR DA SILVA FERREIRA
, por intermédio de seu advogado João Armando de Souza Ferreira, contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Bujaru, que impôs a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art.217-A c/c o art. 61, II, alínea h do Código Penal.

A exordial acusatória relata que:
(...)
Na data de 24 de abril de 2017, na Rua Tancredo Neves, nº 1193, Bairro Novo, neste município, o denunciado IVAIR DA SILVA FERREIRA praticou contra a vontade da vítima EDIANE SOUSA MARINHO, criança, com nove anos de idade, ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
Consta nos autos, conforme depoimento da vítima, que no dia 16.05.2017, foi levada para uma consulta médica, sendo examinada por uma enfermeira que constatou que estava machucada em suas partes íntimas. Que ao ficar sozinha om a enfermeira, relatou a esta que havia sido abusada sexualmente por IVAIR, sobrinho do marido de sua avó MARIA TRINDADE. Que IVAIR praticou por duas vezes os abusos sexuais, que dormiu algumas noites em sua residência e a levava para os fundos da casa sob ameaça. O DENUNCIADO mandava a vítima deitar no assoalho e passava as mãos em suas partes íntimas e por duas vezes introduziu os dedos em sua vagina e mandava a vítima pegar em seu pênis. A vítima relata que não recorda as datas dos abusos sexuais cometidos pelo DENUNCIADO.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 217-A do Código Penal.

Após instrução regular do feito, em 21/03/2018, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo a magistrada condenando o acusado pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 217 - A, c/c o art. 71 61, II, h, todos do Código Penal.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do recorrente interpõe recurso de apelação acompanhado de suas razões, onde alega a ausência de provas contundentes a fundamentar uma sentença condenatória, haja vista que o laudo pericial não confirmou qualquer vestígio de que a infante foi molestada pelo recorrente, razão pela qual entende que este deve ser absolvido pela acusação a si imputadas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer a redução da reprimenda corporal aplicada ao acusado, uma vez que fora demasiadamente exacerbada.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

Distribuídos, os autos vieram a minha relatoria, ocasião em que na data de 28 de maio de 2018, determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação (fl. 87).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete na data de 28/06/2018.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Pretende a defesa a absolvição do recorrente ao argumento de que a sentença condenatória fora proferida contrariamente as provas constantes dos autos, que segundo ela, apontam de forma insofismável para a inocência do recorrente, bem como argumenta que o laudo pericial conclui que não houve violência sexual, por essa razão, pede que seja absolvido em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

Alternativamente seja a pena base aplicada em seu mínimo legal.

Quanto ao pleito ao norte mencionado, anoto que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

A vítima E. S. M. informou perante a autoridade policial (fl. 07/07v), que:
¿(...) a informante reside juntamente com a suas duas irmãs: DIANA (10 ANOS DE IDADE); JESSICA (06 anos de idade), sua mãe DIONY e sua bisavó. Que no dia 16/05/2017, pela manhã, a informante foi levada pela sua avó MARIA TRINADADE DA SILVA a uma consulta médica em uma Escola Dom Macedo Costa, localizada no KM 08, da Rodovia PA 140. Que, ao ser examinada pela enfermeira, a mesma constatou que a informante estava machucada em suas partes íntimas; momento em que a enfermeira pediu para ficar a sós com a informante. Que a informante disse para a enfermeira que havia sido abusada sexualmente pelo nacional conhecido por IVAIR, o qual é sobrinho do esposo de sua avó MARIA TRINDADE. Que IVAIR chegou dormir algumas noites na casa da informante. Que, a informante relata que IVAIR chegou a abusar sexualmente por duas vezes da mesma, a levando para um quarto nos fundos da casa. Que, IVAIR chama a informante para ir com ele para os fundos sob a ameaça de sumir com a mesma. Que, lá neste quarto IVAIR mandou a informante deitar no assoalho e passou as mãos nas partes íntimas da informante. Que IVAIR introduziu o dedo em sua vagina nas duas vezes que chegou a levar a informante para o quarto dos fundos. Que, em uma vez, IVAIR introduziu o pênis em sua vagina. Que, IVAIR mandava a informante pegar no pênis do mesmo. Que, após um certo tempo, sua tia JACIANE e sua bisavó sentiram falta da informante e chamaram pelo seu nome. Que, na primeira vez, IVAIR ordenou que a informante permanecesse no quarto, enquanto, ele saísse primeiro. Que, na segunda vez, a informante saiu primeiro do quarto. Que. Que a informante foi indagada pela tia JACIANE onde estava, ao que respondeu a sua tia que estava no banheiro. Que, a informante relata que os fatos ocorreram pelo período da noite, mas não recorda a data que ocorreram os fatos. (...)¿.

Tais declarações, foram repetidas em juízo pela vítima, conforme se verifica à fl. 38 dos autos.

Por sua vez a testemunha JACIANE DE FÁTIMA HENRIQUE, afirmou em sede policial (fl. 11):
¿(...)
Que é tia da criança EDIANE SOUSA MARINHO, de 09 anos de idade. Que, por duas vezes, em datas diferentes, a declarante foi até a casa de sua avó, onde reside EDIANE, e chagando na residência a declarante indagou a sua avó onde estava EDIANE, ao que sua avó respondeu que EDIANE havia sumido e IVAIR, também. Que, na primeira vez, IVAIR tinha saído de casa dizendo que ia para sua casa; nesta primeira vez era início de noite e a declarante gritou o nome de EDIANE e a mesma apareceu nos fundos da casa dizendo que estava no banheiro. Que, na segunda vez era por volta das 15h00, a declarante chamou EDIANE, e a mesma apareceu dizendo que tinha ido ao banheiro, neste instante, a declarante viu IVAIR nos fundos da casa sentado, suando muito e se abanando. Que, a declarante pensou que IVAIR estava embriagado, pois o mesmo vive ingerindo bebida alcóolica. Que, ninguém desconfiava de IVAIR, pois o mesmo era sobrinho do esposo de sua mãe, e era de casa (...). Que, após estes fatos, a declarante chegou a ver IVAIR sentado ao lado de EDIANE pegando por trás da mesma, no sofá da sala de estar. Que, em seguida, a declarante ordenou que EDIANE fosse brincar em outro lugar com as outras crianças. Que, IVAIR chegou a questionar a declarante o porquê da mesma estar desconfiando dele. Que, desde esse dia IVAIR não dormiu mais na casa da avó da declarante. (...) Que EDIANE mudou o seu comportamento e estar com muito medo (...)¿

Da mesma forma foram suas declarações em sede de instrução criminal, conforme consta à fl. 38/39.

Não menos contundente foram as declarações das testemunhas MARIA TRINDADE DA SILVA em sede de Instrução Criminal, como teve conhecimentos dos fatos ocorridos com a vítima, inclusive afirmando que tão logo descobriram os fatos imputados ao recorrente, este se afastou da residência da vítima.

Para corroborar de vez com o entendimento de que o apelante praticou o crime pelo qual foi denunciado pelo Ministério Público, foi ouvida como testemunha do juízo a senhora BRUNA ALESSANDRA RODRIGUES DA CUNHA, enfermeira que atendeu a menor para um exame de rotina realizado na escola da Comunidade Dom Macedo, onde declarou:
(...) que é enfermeira e, no dia dos fatos, foi até a comunidade Bom Intento e fez atendimento na escola local; que estava acompanhada de duas técnicas de enfermagem e do motorista da prefeitura; que na hora dos fatos, estava presente a técnica de enfermagem Eliane, funcionária do SAMU; que na comunidade Dom Macedo foi procurada pela senhora Maria Trindade, que solicitou que a depoente realizasse uma consulta com sua neta, embora residisse no Bairro Novo, nesta cidade; que a criança, a pedido da avó, ficou para ser atendida no final dos trabalhos; que ao iniciar a consulta a avó da criança relatou que estava esta estava com as partes íntimas avermelhadas e apresentando corrimento vaginal; que a depoente perguntou se o corrimento era fétido e a avó respondeu que sim; que a depoente falou à avó da criança que o fato não era normal; que depois perguntou sobre o comportamento da criança em casa e na escola; que a avó relatou que a criança teve uma mudança de comportamento em casa, pois não estava mais brincando com outras crianças, não queria ir mais ao colégio e estava se isolando; que pediu permissão para conversar a sós com a criança; que ao ouvir a criança, notou que ela estava muito assustada e começou a lagrimar; que, diante da reação da criança, a depoente perguntou se alguém lhe estava fazendo mal, e ela disse que sim; que informou que quem estava lhe fazendo mal era ¿Vaico¿; que perguntou quem era ¿Vaico¿, e a mesma disse que era parente do marido da avó dela; que perguntou à menina se ¿Vaico¿ estava mexendo em sua genitália, e ela respondeu que sim e que isso já havia acontecido outras vezes e que nesses momentos sua mãe não estava em casa, e a que a depoente então abraçou a criança e choraram juntas; que em seguida, chamou a avó e perguntou-lhe se sabia quem era ¿Vaivo¿, tendo a mesma respondido afirmativamente; que a depoente então relatou o que a criança havia falado; que a avó também começou a chorar e confirmou que o réu passava alguns dias na casa da vítima e outros no interior; que a depoente então solicitou que o fato fosse informado para a mãe da vítima e o caso averiguado; que o relato da vítima foi espontâneo e que ela citou somente o nome do réu na hora em que foi perguntada acerca da pessoa que lhe estava causando mal. (...)¿.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular. Entretanto, apesar de não haver testemunhas presenciais, a testemunha Jaciane de Fátima Henrique de Souza, por duas vezes viu a menor saindo do quarto dos fundos e, em uma delas, o acusado estava sentado nos fundos e suando muito.

Evidente que a palavra da ofendida, desde de que confortada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, de sua mãe, e de sua tia que reproduziram o que ouviram dela (vítima), de modo que, eventual existência de pequenas divergências no seu depoimento (da menor) não possui o condão de invalidá-la, em especial, quando se observa que a audiência de instrução em que foi ouvida, somente se realizou mais de seis meses depois dos fatos ocorridos, considerando ainda, que a vítima tinha apenas 09 (nove) anos a época dos fatos.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar o seguinte trecho de julgado deste Tribunal de Justiça:
¿(...)
II - Constatada a ausência de similitude fática entre o acórdão impugnado e o acórdão apontado como paradigma, impossível o conhecimento do especial no tocante, por ausência de fundamentação, a teor da Súmula n. 284/STF.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada a relevância do depoimento da vítima em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las, notadamente em face das circunstâncias concretas do caso, como a realização da audiência de instrução anos após a ocorrência dos fatos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1776053/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Quanto a alegação de que o Laudo de Exame de Corpo de Delito de Conjunção Carnal concluí pela inexistência de vestígios da prática de conjunção carnal, pontuo que de fato, não há elementos suficientes para afirmar ou negar a prática de conjunção carnal em relação à vítima.

Entretanto, embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de vestígios da prática de conjunção carnal, por si só não é suficiente para descaracterizar o crime de estupro e, no caso eximir o apelante de culpa.

Ressalto ainda, que as referidas provas periciais poderiam ser supridas pelas declarações da vítima que, na fase inquisitorial, sustentando a versão no sentido de que foi abusada sexualmente pelo réu, cujas declarações são confortadas pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, que refutam a versão apresentada pelo apelante com vista ao reconhecimento de sua suposta inocência.

Assim, o fato de o réu ter negado a autoria do delito não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação. Entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos da vítima, bem como das testemunhas de acusação.

Aliás, nos crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixam vestígios identificáveis, motivo pelo qual a ausência de constatação de vestígios no laudo pericial não acarreta, necessariamente, a absolvição do apelante.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...)
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima. Existindo provas suficientes da materialidade do crime e da autoria atribuída ao réu, mantém-se a sentença condenatória, devidamente fundamentada nas provas orais colhidas durante a instrução criminal.
XII - Recurso conhecido e desprovido¿.
(Acórdão, 20140111629578APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 107/120)

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que a magistrada prolatora da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.

A defesa do recorrente, se insurgi, também, de forma genérica, contra a pena base aplicada, argumentando que esta foi fixada muito além do limite devido, razão pela qual pleiteia sua redução para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não tem razão a defesa em sua argumentação, pois anoto que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada e, tendo sido duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante, mostra-se correta a aplicação da pena-base um pouco acima de seu patamar mínimo (09 anos), conforme calculado pela magistrada sentenciante, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

É bom que se esclareça que a fixação da pena pelo magistrado não é uma regra que esteja dentro de um critério exclusivamente arbitrário, no entanto, também não é dependente de nenhum critério matemático, de modo que, o juízo sentenciante, poderá exacerbar ou minorar a sanção de acordo com as circunstâncias do caso concreto, ainda que apenas algumas circunstâncias do delito tenham sido consideradas desfavoráveis, dependendo da particularidade do caso concreto e da necessidade de se reprimir de forma severa o crime, não há qualquer impedimento jurídico para que sanção final seja fixada próximo ao grau mínimo, especialmente no caso em análise, onde as características do crime se mostram perniciosas e de uma gravidade singular.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-04).

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e nessa extensão, nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 15 de março de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator